Tribunal: TJES
Processo: 5006914-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006914-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: GERALDO MOREIRA PINTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar nulo o contrato discutido na demanda, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2. A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pleiteia que seja mantida a sentença ora recorrida.

3. Entendo que a sentença merece ser mantida inalterada, inclusive por seus próprios fundamentos. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois a contratação contém assinatura eletrônica que, a rigor, não comprova expressa anuência da parte requerente com a avença. Não há elementos que possam associar, de forma livre de dúvidas, a parte autora à assinatura eletrônica constante no contrato. Além disso, a anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria parte autora, para outra finalidade que não fosse a contratação dos empréstimos consignados. É exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a autora afirma ter fornecido fotografia sua e de seus documentos sob a falsa promessa de que receberia cestas básicas.

4. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

5. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

5. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

6. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se de acordo com o patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)